Tribunal: TJSP
Processo: 2145737-68.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – Efeito suspensivo negado - Execução de sentença- Honorários – Execução definitiva – Desnecessidade de prestar caução - Compensação – Rejeição - Credor desobrigado a admitir a compensação - Efeito suspensivo – Improcedência – Agravo improvido.